Tribunal: TJSP
Processo: 1014694-80.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sucumbência – Pretensão da autora de reforma da r. sentença no que tange à ausência de imposição ao pagamento dos encargos da sucumbência pela ré – Descabimento – Ré que ofereceu contranotificação à autora – Hipótese em que não havia necessidade do ajuizamento da presente demanda - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1014694-80.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo
André, em que é apelante ANA PAULA GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-80.2019.8.26.0554
2
VOTO No: 30121
APEL.No: 1014694-80.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE.: ANA PAULA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS Sucumbência Pretensão da autora de
reforma da r. sentença no que tange à ausência de imposição
ao pagamento dos encargos da sucumbência pela ré

Descabimento Ré que ofereceu contranotificação à autora
Hipótese em que não havia necessidade do ajuizamento da
presente demanda - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
Irresignada com o teor da r. sentença de
fls. 178-181, complementada às fls. 201, que julgou
procedente pedido de exibição de documentos, mas deixou
de condenar ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, apela a autora, Ana Paula
Gonçalves (fls. 204-240).
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
necessidade de que a ré arque com os ônus sucumbenciais,
uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda e não
atendeu ao pedido formulado extrajudicialmente.
Pleiteia, ainda, a condenação da ré a
restituição da despesa de fls. 22.
Contrarrazões às fls. 244-251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-80.2019.8.26.0554
3
Recurso bem processado.
É o relatório.
É caso de não conhecer do recurso em
parte, e, na parte conhecida, denegar-lhe provimento.
No caso presente, a autora pretende que a
ré seja condenada a exibir os documentos que
justificariam as negativações em seu nome nos cadastros
restritivos ao crédito (fls. 19).
É certo que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ainda sob a égide do CPC/73, no julgamento de
recurso
repetitivo
REsp
1.349.453/MS,
pacificou
o
entendimento segundo o qual, para a propositura da ação
cautelar de exibição de documentos, mostra-se necessária
“comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.14).
Tal
entendimento
foi
repetido
em
julgamento posterior daquela Corte Superior:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. CONTA-CORRENTE. CONTRATO E
EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO. EMISSÃO DE SEGUNDA
VIA.
PAGAMENTO
DE
TARIFA.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. De
acordo com o decidido no REsp 1.349.453/MS,
pelo rito do art. 543-C do CPC, "a propositura
de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de
instruir
a
ação
principal,
bastando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-80.2019.8.26.0554
4
demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço
conforme
previsão
contratual
e
normatização da autoridade monetária (...) 3.
Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no REsp 1413005/PR, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.15,
destaques nossos).
Afirmou a autora na petição inicial que
não lhe foi fornecido o documento, nem mesmo quando
solicitado extrajudicialmente por escrito (fls. 17-21), o
que configura ilegítima recusa na via administrativa.
Todavia, às fls. 23-24, observa-se que a
ré enviou ao patrono da autora resposta à notificação
extrajudicial, na qual informou ser necessário, para a
apresentação dos documentos solicitados, o envio de cópia
de documentos pessoais (RG e CPF) e de carta de próprio
punho com a respectiva solicitação, datada e assinada; o
que não ficou comprovado pela autora.
Desse
modo,
não
ficou
demonstrada
a
necessidade do ajuizamento da presente demanda, não
havendo que se falar em condenação da ré ao pagamento das
verbas sucumbenciais.
Por fim, observa-se que o pedido de
restituição do valor relativo ao serviço de aviso de
recebimento constitui inovação recursal indevida, uma vez
que a matéria não foi alegada em primeiro grau, razão
pela qual o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-80.2019.8.26.0554
5
Diante do exposto, não se conhece de parte
do recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora